Tribunal: TJBA
Processo: 0100719-89.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100719-89.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: ADELINO SANTOS FILHO e outros (57) Advogado(s):PAULO JOSE CAMPOS LOBO, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DECRETO Nº. 20.910/1932. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº. 7.145/97. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº. 85, DO STJ. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. 1. A supressão ou redução de gratificação devida a servidor público, por lei ou decisão administrativa, inaugura a contagem do prazo quinquenal previsto no Decreto nº. 20.910/32, cujo decurso acarreta a prescrição do próprio fundo de direito, e não só das parcelas que se venceram antes dos 5 (cinco) anos que antecederam à propositura da ação, sendo inaplicável a Súmula nº. 85, do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes do próprio Tribunal Superior. 2. Logo, transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual nº. 7.145/97 e o ajuizamento da demanda, encontra-se prescrita a pretensão à reimplantação da gratificação de comando, suprimida pelo diploma referido. 3. Apelo e Remessa Necessária providos. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de apelação cível n° 0100719-89.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelados ADELINO SANTOS FILHO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.